Tribunal: TJDFT
Processo: 0735073-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARDE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. DÉBITO INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FORTUITO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença parcialmente favorável ao consumidor, que ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, requerendo a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e compensação por supostas cobranças oriundas de fraude com cartão de crédito. A sentença de primeiro grau declarou inexigíveis as dívidas, impôs obrigação de retirada do nome dos cadastros negativos e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) examinar se houve violação ao princípio da dialeticidade nas razões do recurso interposto; (ii) definir se a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes em razão de suposta fraude representa responsabilidade objetiva do banco; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado que o apelante deixou de guardar a devida congruência entre parte das razões de seu inconformismo e os fundamentos da sentença recorrida, sobretudo no capítulo do recurso de impugnação às astreintes, tem-se por configurada a violação ao princípio da dialeticidade neste ponto. Preliminar parcialmente acolhida.
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo a responsabilidade objetiva pelo defeito na prestação do serviço regida pelo art. 14 da referida norma.
5. Eventual fraude praticada por terceiros no uso do cartão de crédito caracteriza fortuito interno, ensejando responsabilidade do banco, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.
6. Diante da inversão do ônus da prova, incumbia ao banco comprovar a regularidade da contratação e dos débitos questionados, o que não ocorreu nos autos, restando evidenciada a falha na prestação do serviço.
7. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
8. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00), embora razoável, mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, não havendo comprovação de repercussão grave ou vexatória, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade parcialmente acolhida. Recurso parcialmente conhecido para, nesta extensão, dar parcial provimento. Sentença reformada. Redução do quantum indenizatório. Sem majoração de honorários recursais.
Tese de julgamento:
1. O recurso de apelação deve indicar claramente os motivos pelos quais se pretende a reforma da sentença, em conformidade com o princípio dadialeticidade.
2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes enseja dano moral presumido (in re ipsa).
3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando não evidenciada gravidade suficiente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, arts. 373, II, 497, 1.010, III, e 1.026, § 2o; CC, arts. 884 e 944.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 297 e 479; AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma; TJDFT, Acórdão 1673574, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível; Acórdão 1668806, Rel. ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível; Acórdão 1650938, Rel. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível; Acórdão 1643681, Rel. JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível; Acórdão 1673593, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível.